Tribunal: TJMMG
Processo: 2000853-74.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000853-74.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/11/2025 Publicação: 13/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA INSTRUIR FUTURA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. LIMITES DA COGNIÇÃO JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM BASE EM ANÁLISE DE MÉRITO DA PROVA A SER PRODUZIDA. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar-se integralmente a decisão proferida no Evento 12 e determinar-se o retorno dos autos à 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, a fim de que seja dado regular prosseguimento à Ação de Justificação Criminal n. 2000853-74.2025.9.13.0002, com a devida participação do Ministério Público, entregando-se, ao final, os autos ao requerente, para que deles faça o uso que entender de direito. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Juliano Rodrigues Horta em face da respeitável sentença proferida pela juíza de direito militar substituta da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME), nos autos da Ação de Justificação Criminal n. 2000853-74.2025.9.13.0002, que julgou improcedente o pedido formulado pelo ora apelante. A referida ação visava à produção antecipada de provas com o escopo de instruir futura ação de revisão criminal, fundamentada na alegação de surgimento de fato novo apto, em tese, a desconstituir a coisa julgada material formada em seu desfavor nos autos da Ação Penal Militar n. 2000868-14.2023.9.13.0002. Na inicial da Ação de Justificação Criminal (Evento 1), o apelante narra ter sido condenado, com trânsito em julgado, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de peculato-furto, previsto no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar. Sustentou que a condenação se baseou na suposta apropriação de um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 aparelho de telefonia celular da marca Motorola, que havia sido entregue por um civil e se encontrava acautelado nas dependências do quartel da Polícia Militar em Pratápolis/MG. Como fundamento para a justificação, o apelante aduziu a ocorrência de um fato novo e superveniente, consubstanciado na lavratura do Boletim de Ocorrência n. 2025-030454454-001 (Evento 1, DOC4). De acordo com o referido documento, uma cidadã de nome Hunna Lima Pimenta procurou a guarnição policial para relatar que havia recebido informações de duas testemunhas anônimas, ambas policiais militares, sobre a possível localização do aparelho celular objeto do Inquérito Policial Militar que deu origem a sua condenação. Segundo a denúncia anônima, o aparelho estaria no interior da intendência do quartel, supostamente caído ao lado de um cofre. Em diligência realizada no local, na presença de testemunhas militares, o celular foi efetivamente localizado, sobre um armário de arquivos, um aparelho da marca Motorola, modelo G6 Play, de cor dourada, com capa de proteção preta e tela danificada, o qual foi devidamente apreendido e lacrado. Com base nesse novo elemento, o apelante requereu, em sede de Ação de Justificação Criminal, a produção de provas destinadas a comprovar que o aparelho recentemente encontrado seria o mesmo objeto do crime pelo qual fora condenado, o que, segundo sua tese, demonstraria sua inocência. Para tanto, pleiteou a oitiva judicial das testemunhas arroladas na petição inicial, bem como a intimação do comandante da 246ª Companhia da Polícia Militar, para que este apresentasse as fotografias e os vídeos do achado, que teriam sido arquivados na administração da unidade. Formulou, ainda, pedido de tutela de urgência, para suspender-se a execução da pena em curso e o processo administrativo instaurado para sua exclusão dos quadros da Corporação. A magistrada indeferiu o pedido liminar (Evento 3). Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo não recebimento da Ação de Justificação, argumentando, em síntese, ausência de cabimento do instituto no âmbito da Justiça Militar, em razão do princípio da especialidade. Subsidiariamente, anuiu com o indeferimento da suspensão da execução penal. Proferida a sentença (Evento 12), o pedido de justificação criminal foi julgado improcedente. O fundamento central da decisão foi a ausência de aptidão da prova que se pretendia produzir para desconstituir o decreto condenatório. A juíza sentenciante ressaltou que, conforme se depreende da denúncia e do laudo pericial produzido na ação penal originária (Evento 90, LAUDO3, Processo 2000286-48.2022.9.13.0002), o aparelho celular subtraído pelo apelante era da marca Motorola, modelo E5, cor dourada. Em contrapartida, o aparelho recentemente localizado na intendência, conforme descrito no Boletim de Ocorrência, era da mesma marca e cor, porém de modelo diverso, qual seja, G6 Play. Diante da manifesta divergência entre os modelos, concluiu pela inocuidade da prova pretendida, uma vez que a ausência de identidade entre os bens afastava a possibilidade de se tratar do mesmo objeto material do crime, tornando a justificação inútil para a finalidade almejada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Contra a aludida decisão, o apelante opôs Embargos de Declaração (Evento 17), que foram conhecidos e rejeitados (Evento 28). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (Evento 35). Em suas razões recursais, o apelante reitera a narrativa fática e sustenta que a decisão de primeiro grau cerceou seu direito de defesa, constitucionalmente assegurado. Afirma que a ação de justificação era o meio idôneo para produzir prova pré-constituída para a futura Revisão Criminal e que a divergência sobre o modelo do aparelho celular, longe de tornar a prova inútil, reforça a necessidade de uma apuração aprofundada, inclusive com a realização de nova perícia. Alega que o Poder Judiciário e a própria Polícia Militar se mantiveram inertes diante de um fato novo de extrema relevância, que poderia conduzir a sua absolvição. Invoca a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar-se a sentença e determinar-se o regular processamento da Ação de Justificação Criminal, com a produção das provas requeridas. Em suas contrarrazões (Evento 40), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo. Sustentou a correção da sentença recorrida, reiterando o argumento de que a prova pretendida se mostra inócua, dada a ausência de identidade entre o objeto do crime pelo qual o apelante foi condenado e o aparelho celular recentemente encontrado. Argumentou que a justificação criminal pressupõe a existência de prova nova com potencial modificativo da situação jurídica consolidada, o que não se verifica no caso, em que o conjunto probatório da condenação permanece sólido e inconteste. Citou, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça para reforçar a tese de que a justificação não se presta à reabertura da instrução processual. Remetidos os autos a este Tribunal, a Procuradoria de Justiça com atuação nesta Corte, em seu parecer (Evento 8), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 14). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para reformar-se a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e determinar-se o regular processamento da Ação de Justificação Criminal, com a produção das provas requeridas pelo ora apelante. A questão central posta a julgamento por esta egrégia Corte de Justiça Militar consiste em determinar os limites da atividade jurisdicional em sede de Ação de Justificação Criminal, notadamente se ao juízo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 primeiro grau de jurisdição é lícito realizar um exame aprofundado acerca da pertinência e do potencial de desconstituição da coisa julgada da prova que o requerente pretende produzir, ou se sua função se restringe a uma análise formal dos requisitos de procedibilidade da medida. Para a correta elucidação da controvérsia, é imprescindível delinear a natureza jurídica e a finalidade da Ação de Justificação Criminal. Trata-se de um instrumento processual de caráter preparatório e assecuratório, enquadrado como procedimento de jurisdição voluntária, cujo objetivo único e exclusivo é a produção de prova sob o manto da supervisão judicial. A sua disciplina, embora não prevista de forma autônoma no Código de Processo Penal Militar, é admitida com base na aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil, notadamente os seus artigos 381 e seguintes, que tratam da produção antecipada da prova, por força do que dispõe o artigo 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar. A justificação se faz necessária, sobretudo, como um antecedente lógico e processual da Ação de Revisão Criminal, a qual, por imperativo legal, exige que a prova nova seja pré-constituída, o que significa dizer que ela deve ser produzida em um procedimento formal anterior, garantindo-se o contraditório mediante a participação indispensável do Ministério Público. A sua natureza de jurisdição voluntária implica que não há, na justificação, uma lide a ser composta, nem partes em sentido estrito, mas, sim, interessados. Não se busca um provimento de mérito que declare um direito, mas tão somente a documentação formal e solene de um fato através da produção de uma prova, conferindo-se-lhe autenticidade e fé pública. O papel do magistrado, nesse panorama, não é o de julgar a causa, mas o de presidir e fiscalizar a colheita da prova, assegurando a observância das formalidades legais. O provimento final limitar-se-á a entregar ao requerente os autos da justificação, sem qualquer análise sobre o conteúdo ou a força probante do que foi produzido. A análise da prova produzida com o fim de amparar uma ação de revisão criminal é do órgão jurisdicional competente para o processo e o julgamento da pretensão deduzida. No caso, o mérito de eventual pretensão revisional deve ser analisado pelo órgão pleno do Tribunal de Justiça Militar. Nesse sentido, a sentença de improcedência, ao adentrar no mérito da prova a ser produzida, incorreu em error in procedendo, excedendo os limites cognitivos próprios do procedimento de justificação, vulnerando, assim, o direito à ampla defesa do apelante, razão pela qual entendo que a pretensão recursal merece acolhimento. Restou evidente que a decisão recorrida extrapolou os contornos de sua competência jurisdicional. Ao analisar se a prova que o apelante pretendia produzir – a oitiva de testemunhas e a requisição de documentos relativos ao telefone celular encontrado na intendência do quartel – detinha ou não "aptidão para desconstituir o decreto condenatório", a juíza de primeiro grau realizou um juízo de valor que não lhe competia naquele momento processual. Essa valoração probatória, o cotejo entre a prova nova e o acervo que sustentou a condenação, repito, é a matéria central e exclusiva da Ação de Revisão Criminal, de competência originária deste Tribunal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No caso em apreço, a magistrada fundamentou a improcedência do pedido na suposta divergência entre o modelo do aparelho celular objeto da condenação (Motorola E5) e o modelo do aparelho encontrado (Motorola G6 Play). Concluiu, a partir dessa premissa, que "a diferença objetiva de modelo do aparelho celular torna inócua a pretensão do requerente, na medida em que não há identidade entre os bens, afastando, assim, a possibilidade de que se trate do mesmo objeto cuja subtração ensejou a condenação". Tal raciocínio, embora possa ser pertinente em sede de Revisão Criminal, é absolutamente prematuro e inadequado na fase de justificação. A análise do juízo a quo, em um procedimento de delibação como a justificação, deveria ter-se limitado a verificar se o pedido estava devidamente fundamentado, se os fatos a serem provados foram especificados e se as provas requeridas eram, em tese, lícitas e possíveis. No presente caso, o apelante indicou um fato novo (o encontro de um aparelho celular nas dependências do quartel), especificou o que pretendia provar (que este seria o aparelho objeto do crime) e arrolou as testemunhas e os documentos necessários para tanto. Presentes estavam, portanto, os requisitos formais para o processamento da medida. Ademais, a própria premissa fática utilizada pela magistrada para indeferir o pedido se mostra controversa, o que reforça a necessidade de permitir a produção da prova. Conforme bem apontado pela defesa nos Embargos de Declaração (Evento 17) e reconhecido pela própria juíza na decisão que os rejeitou (Evento 28): Apesar de tanto a denúncia quanto a sentença condenatória mencionarem que o aparelho celular seria do modelo E5, verifica-se que, em diferentes trechos, o Laudo pericial juntado no evento 90, LAUDO3, dos autos nº 2000286-48.2022.9.13.0002, registra não apenas o modelo E5, mas também o modelo Moto G6 Play. Essa incerteza, por si só, já seria fundamento suficiente para autorizar a justificação, pois o que se busca é justamente esclarecer fatos que permaneceram obscuros ou que surgiram posteriormente. Em vez de reconhecer que tal contradição tornava a produção de prova ainda mais pertinente, a decisão recorrida a minimizou, afirmando que a condenação se amparava em outros elementos robustos, como a confissão do réu. Novamente, trata-se de análise de mérito, de uma ponderação da força relativa das provas, que é tarefa exclusiva do juízo revisional. Ao negar ao apelante o direito de produzir a prova sob o argumento de que ela seria inútil, o juízo de primeiro grau efetivamente impediu seu acesso à Revisão Criminal, criando, assim, um obstáculo intransponível, pois, sem a prova pré-constituída, a ação revisional sequer seria conhecida. Tal proceder representa um grave cerceamento de defesa e uma violação direta ao princípio constitucional da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, que assegura aos acusados em geral os meios e recursos a ela inerentes, garantia que se projeta para além do trânsito em julgado da condenação, manifestando-se precisamente em ações autônomas de impugnação, como a Revisão Criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Cabe considerar que o direito de se defender não se exaure com o fim do processo de conhecimento. A possibilidade de rever uma condenação injusta, à luz de novas provas é uma das mais importantes garantias do Estado de Direito contra o erro judiciário. Negar o instrumento processual destinado a viabilizar essa revisão, por meio de uma análise antecipada e peremptória do mérito, equivale a negar a própria garantia. A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que a justificação é um direito do sentenciado quando visa a colher provas para instruir a via revisional, não cabendo ao juiz indeferi-la com base em análise de mérito da prova. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. CONFRONTO DE MATERIAL GENÉTICO. PROVA PERICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na ação probatória autônoma, o interesse de agir deve ser examinado abstratamente, sem maior incursão das partes e do Juízo (art. 382, § 2º, do CPC) sobre a pertinência ou não da prova que se busca produzir. A necessidade e a utilidade da prova devem ser reconhecidas a partir da simples constatação de que ela poderá servir para instruir processo futuro, e não se ela terá a aptidão de garantir a tutela do direito material da parte interessada. 2. A mera possibilidade de a prova haver sido produzida na instrução criminal, por si só, não deve obstar a admissibilidade da ação de justificação criminal, sobretudo quando houver potencial de demonstração do erro judiciário em relação à culpa do acusado. O momento processual mais adequado para o cotejo pormenorizado acerca do juízo de novidade da prova pretendida - art. 621, III, do CPP - é a ocasião do julgamento da revisão criminal (AgRg no REsp n. 2.185.891/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). [...] (AgRg no REsp n. 2.068.293/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) O juízo de viabilidade da Revisão Criminal não pode ser feito no bojo da Justificação. Se a prova produzida ao final da justificação será ou não suficiente para desconstituir a coisa julgada é questão a ser dirimida por este Tribunal, em momento oportuno, após a devida instrução da ação revisional, caso venha a ser proposta. O que se decide neste momento é apenas o direito do apelante de produzir a prova que alega ser nova e pertinente. Impedir esse direito é fechar as portas do Judiciário a uma pretensão legítima de reexame de sua condenação. Portanto, a decisão impugnada deve ser reformada, não para se afirmar que a prova pleiteada levará à absolvição do apelante, mas para garantir-lhe o direito fundamental de produzi-la. Por tais razões, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar integralmente a decisão proferida no Evento 12 e determinar o retorno dos autos à 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja dado regular prosseguimento à Ação de Justificação Criminal n. 2000853-74.2025.9.13.0002, com a devida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 participação do Ministério Público, entregando-se, ao final, os autos ao requerente, para que deles faça o uso que entender de direito. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator